Tribunal: STF
Processo: HC 224896
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Prisão civil. Inadimplemento de obrigação alimentícia. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 756.274, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão civil do paciente, “decretada nos autos de execução de prestação alimentar n. 0317184-40.2017.8.24.0038”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:



    Fundamenta o impetrante sua pretensão no fato de que o alimentante já é maior de idade. Entretanto, é pacífico o entendimento de que a pensão alimentar é devida até decisão que a exonere. 



    Sumula n. 358 desta Corte:



    O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.



    Nessa linha, é pacífico o entendimento de que a maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, de modo automático, o direito à percepção de alimentos.



    [...]



    Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que evidenciado ficou a recalcitrância e desídia do paciente no cumprimento da obrigação que não apresentou sequer motivos para a sua impossibilidade, conforme se depreende do trecho a seguir:



    Todavia, da leitura dos autos, denota-se a manifesta recalcitrância e desídia do paciente, que, mesmo formulando acordo nos autos e indicando a forma de pagamento (evento 128, da origem) deixou de honrar com seus compromissos, pagando a apenas, e parcialmente, o valor da entrada (evento 153, da origem), sem apresentar causas de impossibilidade de pagamento afirmando apenas que o alimentando se tornou maior de idade, o que afastaria a urgência dos alimentos.



    Assim, verifica-se que não demonstrou o impetrante evidência concreta da impossibilidade do paciente e nem tão pouco a cessação das elementares do binômio necessidade-possibilidade. 



    E chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, no sentido de afastar a pretensão de alimentos ante a maioridade do alimentando e em razão de estarem preenchidos os requisitos relativos à necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, incabível na via estreita do Habeas Corpus. [...].



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator